Tribunal: CARF
Processo: 19647.013042/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013042/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.065 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
IPESPE - INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS, POLÍTICAS E
ECONÔMICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004
FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. MULTA ISOLADA.
Sujeita-se à multa de ofício a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou
contribuição no caso de comprovada falta de retenção ou recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de processo de exigência de ofício de multa isolada e juros pela não
retenção ou recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativo aos anos-
calendário 2003 e 2004, incidente sobre remunerações pagas. A ação fiscal foi motivada por
iniciativa da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, onde foi comunicado a
instauração de procedimento investigatório criminal n° 1.26.000.000436/2006-31, relatando a
utilização de cartões magnéticos de incentivo denominados Flexcard e Premium Card, operados
pela empresa Incentive House S/A, como forma de remuneração indireta de empregados e outros
da fiscalizada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013042/2007-18
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013042/2007-18

A DRJ/REC julgou parcialmente procedente a impugnação para reduzir a multa
de ofício de 150% para 75% em razão da não caracterização de dolo e para manter a exigência de
multa isolada em razão da não retenção e recolhimento do IRRF (fls. 800/811 – V4). A decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando o lançamento revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto n.°
70.235/72, sem preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do
procedimento fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004
FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF, MULTA ISOLADA.
Sujeita-se à multa de 75% a fonte pagadora obrigada 19 a reter imposto ou contribuição
no caso de comprovada falta de retenção.
MULTA ISOLADA 150%. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOLO.
REDUÇÃO DA MULTA PARA 75%.
Não restando comprovada nos autos a existência de DOLO na conduta quanto aos
pagamentos de remuneração indireta a funcionários sem retenção do imposto na fonte,
incabível a qualificação da multa de oficio, que deve ser reduzida de 150% para 75%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucional idade na esfera administrativa visando afastar
obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência
desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
O sujeito passivo, cientificado da decisão de primeira instância, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 829/848) em que, em síntese, alega:
a) Nulidade do Auto de Infração por ter como fundamento o art. 9o da Lei no
10.426/02, com a nova redação dada pela Lei no 11.488/07, em que pese se
tratarem de fatos geradores ocorridos nos anos de 2003 e 2004;
b) Não lhe ter sido conferido tratamento privilegiado em razão de ser uma
instituição social sem fins lucrativos;
c) As parcelas sobre as quais incidiram a multa isolada pelo não recolhimento do
IRRF não têm natureza salarial, pois o pagamentos das mesmas depende do
alcance de metas preestabelecidas;
d) Inexiste hipótese para retenção do IRRF nos casos de pagamento de incentivo;
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013042/2007-18

e) Afronta ao Princípio da Legalidade;
f) Ausência de interesse econômico na operação;
g) Ilegalidade da multa isolada; e
h) Desproporcionalidade e o caráter confiscatório da multa.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 05.11.2008,
conforme Termo de Ciência (fls. 826 – V4) e apresentou Recurso Voluntário em 04.12.2008 (fls.
829/848), portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Mérito
Para melhor compreensão, consignarei as razões de voto conforme os argumentos
aduzidos pela Recorrente:
1.

Nulidade do Auto de Infração por ter como fundamento o art. 9o da Lei no
10.426/02, com a nova redação dada pela Lei no 11.488 de 15.06.07, em que pese se
tratarem de fatos geradores ocorridos nos anos de 2003 e 2004

Entende a Recorrente que o Auto de Infração é nulo por ferir o art. 10, inciso IV,
do Decreto no 70.235, de 1972 – Processo Administrativo Fiscal, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de constar a disposição legal infringida, quando faz menção à Lei no 11.488, de
2007, editada em data posterior aos fatos geradores da obrigação tributária objeto do lançamento.

Como bem abordado na decisão de primeira instância, o dispositivo original que
suportava a exigência da multa isolada é a Lei no 10.426, de 2002, portanto anterior ao período
objeto do lançamento, já referia aos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, na
hipótese de a fonte pagadora não reter o tributo ou não o recolher no prazo legal fixado, sobre a
totalidade ou diferença do tributo que deixou de ser retido ou recolhido haveria incidência de
multa de ofício nos percentuais de 75% ou de 150%, caso caracterizado o dolo.

O ajuste no dispositivo legal, efetuado pela Lei no 11.488, de 2007, deveu-se a
alteração na redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, não houve, como pretende fazer
crer a Recorrente que houve instituição de penalidade posterior ao fato praticado.

Transcreve-se os dispositivos legais citados:
Lei 10.426/2002 (redação original)
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013042/2007-18

Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Lei 10.426/2002 (com redação alterada pela Lei 11.488/2007)
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Logo, verificado que a previsão legal da multa isolada pela não retenção ou não
recolhimento do IRRF é anterior ao fato gerador da obrigação tributária e, inclusive resta
consignada de forma expressa no Auto de Infração (fls. 9), impõe ser afastada a nulidade
arguida.
2.

Não ter-lhe sido conferido tratamento privilegiado em razão de ser uma
instituição social sem fins lucrativos
A Recorrente, nesse ponto, faz considerações sobre sua natureza jurídica de
instituição social sem fins lucrativos.
Aduz que o tratamento tributário das instituições sociais é, como não poderia
deixar de ser, relativamente privilegiado em relação ao exigido das demais empresas, o que não
poderia ser diferente.
A Recorrente não faz menção a nenhum dispositivo legal que disponha sobre
dispensa das entidades sem fins lucrativos de efetuar retenção dos tributos devidos em
decorrência de pagamento a terceiros beneficiários, embora mais adiante em seu Recurso
Voluntário faça menção ao Princípio da Legalidade.
Esquece-se, ainda, que eventual benefício tributário a entidades sem fins
lucrativos, tem disciplinamento específico e restrito às entidades filantrópicas que atendam as
exigências previstas em lei (art. 195, § 7o, da Constituição Federal) e que esses benefícios não se
estendem às pessoas físicas dos seus funcionários ou demais pessoas que recebam recursos a
qualquer título, em especial quando à lei preveja obrigação tributária de reter e recolher o tributo
cujo ônus tributário é do beneficiário pelo pagamento.
Assim, sobre esse ponto, não merece acolhida o argumento da recorrente.
3.

As parcelas sobre as quais incidiram a multa isolada pelo não recolhimento
do IRRF não têm natureza salarial, pois o pagamentos das mesmas depende do alcance de
metas preestabelecidas
Argui a Recorrente que os pagamentos efetuados não têm natureza salarial e que
só restariam devidos quando fossem atingidas metas preestabelecidas, para tanto cita doutrina e
parecer que embasariam sua posição, mas que, todavia, tratam de efeitos jurídicos diversos, isto
é, de natureza trabalhista, portanto, irrelevante para a incidência do IRRF.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013042/2007-18

Para fins de incidência do imposto de renda, é irrelevante se a verba paga tem
natureza trabalhista ou se ela é passível de incorporação aos salários do beneficiário do
pagamento, que decorrem do produto do trabalho e, como tais, inseridos no conceito de renda,
O então art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), assim dispunha sobre o tema:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(g.n.)
Sobre a obrigatoriedade da fonte pagadora efetuar a retenção e o recolhimento do
IRRF, independentemente do natureza do trabalho ser assalariado ou não, assim dispunha os art.
624 e art. 628 do RIR/99:
Art. 624. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas ou jurídicas (Lei
no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso I).
Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho não-assalariado, pagos por pessoas jurídicas, inclusive
por cooperativas e pessoas jurídicas de direito público, a pessoas físicas (Lei no 7.713,
de 1988, art.7o, inciso II).
Verifica-se, conforme comprovação juntada aos autos e reconhecidamente pela
Recorrente que os beneficiários auferiram rendimentos em razão do aumento de produtividade,
que foram pagos pelo contribuinte, ainda que tais parcelas não tenham natureza de habitualidade
ou que sejam incorporadas aos salários com base na legislação trabalhista.
Por se tratarem de rendimentos que se enquadram no conceito legal de “quaisquer
proventos ou vantagens percebidos” (art. 43 do RIR/99) e estarem sujeitos à retenção pela fonte
pagadora (art. 624 e art. 628 do RIR/99), correta está a exigência tributária quando o sujeito
passivo descumpre o dever legal de reter e recolher o IRRF sobre pagamentos efetuados que
decorrem de proventos de qualquer natureza.
Assim, em relação a esse ponto, igualmente não assiste razão à Recorrente.
4.

Inexiste hipótese para retenção do IRRF nos casos de pagamento de incentivo
Entende a recorrente que os prêmios que pagava não possuíam natureza salarial e
também não poderiam ser enquadrados no art. 63 da Lei no 8.981, de 1995, a seguir transcrita:
Art. 63. Os prêmios distribuídos sob a forma de bens e serviços, através de concursos e
sorteios de qualquer espécie, estão sujeitos à incidência do imposto, à alíquota de vinte
por cento, exclusivamente na fonte.
De fato, o caso concreto nos autos não versa sobre prêmios decorrente de sorteios,
mas de bonificação paga a pessoas físicas, cujo vínculo empregatício não tem relevância, em
decorrência de atingimento de metas estabelecidas e predeterminadas pela Recorrente.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013042/2007-18

Assim, a hipótese de incidência do IRRF no caso de pagamento de incentivo,
conforme abordado no tópico precedente, enquadra-se no conceito legal de “quaisquer proventos
ou vantagens percebidos” (art. 43 do RIR/99) e estão sujeitos à retenção pela fonte pagadora (art.
624 e art. 628 do RIR/99).
5.

Afronta ao Princípio da Legalidade
A Recorrente aduz descumprimento do art. 150, I, da Constituição Federal e do
art. 97 do Código Tributário Nacional ao defender a inexistência de previsão legal para se exigir
a retenção do IRRF sobre os prêmios de produtividade por ela pagos.
Como já abordado por ocasião dos itens 1, 3 e 4 desta decisão, a previsão de
incidência de retenção na fonte está prevista na Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso I, e a sanção
pelo seu descumprimento, no art. 9o da Lei no Lei 10.426, de 2002.
6.

Ausência de interesse econômico na operação
Aduz nesse ponto a Recorrente não possuir interesse em deixar de reter e recolher
o imposto de renda sobre a premiação de incentivo, quando se sabe que tal prática não
constituiria custo direto a instituição eis que o impacto financeiro é suportado pelo beneficiário
ou contribuinte de fato.
Ainda sobre esse ponto, alega que ao cumprir a lei que não prevê a hipótese de
retenção a instituição sofre até a ameaça de ser enquadrada como sonegadora e ter seus
dirigentes penalmente responsabilizados, o que é simplesmente absurdo.
Ora, o interesse econômico no aumento de produtividade dos prestadores de
serviços, funcionários ou não, resta absolutamente demonstrado, quando é a própria Recorrente
que concebeu o programa e assumiu seus custos.
Evidentemente, ao descumprir a lei que termina a retenção do IRRF, a Recorrente
fez os beneficiários crerem que o prêmio seria ainda maior, isto é, isento do imposto de renda.
Logo, há sim interesse econômico entre o prêmio pago sem retenção do IRRF e os
benefícios auferidos pela Recorrente com as metas atingidas.
Por fim, quanto ao argumento de ser enquadrada como sonegadora, tal fato
decorre do descumprimento da Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso I, isto é, da qualificação da
conduta praticada, que se verificará com a definitividade do lançamento de ofício.
7.

Ilegalidade da multa isolada
Nesse ponto, o sujeito passivo pugna que inexiste previsão legal para a retenção
sobre os prêmios pagos e que, ao disponibilizar todos os documentos exigidos, apresentando
ainda esclarecimentos e detalhes sobre os procedimentos adotados, o que denota não ser
possível a imposição de qualquer multa.
A conduta omissiva do contribuinte de não reter o IRRF sobre os prêmios pagos
restou demonstrada e, como já tratado aqui, a fundamentação legal das respectivas incidências,
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013042/2007-18

do dever de retenção e da sanção no caso de descumprimento de lei, logo, sobre esse ponto
igualmente não assiste qualquer razoabilidade nos argumentos da Recorrente.
8.

Desproporcionalidade e o caráter confiscatório da multa
Alega, por fim, a Recorrente que a multa tem caráter confiscatório.
Como tratado, a previsão da multa isolada ao caso concreto, que teve o percentual
reduzido de 150% para 75% pela decisão de primeira instância, decorre de previsão legal e,
sobre a qual, o CARF não tem competência para se pronunciar (Súmula CARF no 2).
Assim diante de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital